Tribunal: STF
Processo: RE 1499859
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO MATERIAL. EMPRESA SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. APLICABILIDADE. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.